Tribunal: TJPA
Processo: 0826668-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826668-85.2017.8.14.0301
APELANTE: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARIA BETANIA CARVALHO COUCEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0826668-85.2017.8.14.0301

APELANTE:
FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
– OAB/PA
13.179 E OUTROS

APELADA:
MARIA BETÂNIA CARVALHO COUCEIRO

ADVOGADO:
MAURO PINTO BARBALHO
– OAB/PA
20.829 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO VALORES E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– SENTENÇA PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
–
REJEITADA
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PLEITEADO PELA PRÓPRIA INCORPORADORA – PRECLUSÃO LÓGICA –
MÉRITO
– INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
ATRASO DE OBRA – INCORPORADORA QUE ENSEJOU A RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA – SÚMULA 543 DO STJ – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Preliminar de
Nulidade de Sentença por Cerceamento de Defesa

1 – Requisitado
o julgamento antecipado da lide, entende-se que houve a renúncia da apelante ao direito de produzir qualquer prova, não sendo possível arguir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa na hipótese.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a ausência de conduta ilícita da incorporadora a ensejar a rescisão do contrato; a necessidade de retenção de valores no percentual de 50% (cinquenta por cento) em razão do inadimplemento da apelada; a inexistência de danos morais e minoração do quantum indenizatório.

2 – Constatado o atraso na entrega da obra, exasperando inclusive o
prazo de tolerância de 180
(cento e oitenta) dias previsto no ajuste, resta caracterizado o inadimplemento contratual da incorporadora apelante a ensejar a resilição do contrato com a restituição integral dos valores pagos pela autora/apelada, em observância a Súmula 543 do STJ.

3 – I
ncorporadora apelante que não logrou êxito em comprovar o suposto inadimplemento contratual da autora/apelada, haja vista que o montante em aberto previsto em contrato, somente deveria ser pago pela compradora quando da entrega do imóvel.

4 –
O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

5 – Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o
quantum
indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 10 de março de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0826668-85.2017.8.14.0301

APELANTE:
FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
– OAB/PA
13.179 E OUTROS

APELADA:
MARIA BETÂNIA CARVALHO COUCEIRO

ADVOGADO:
MAURO PINTO BARBALHO
– OAB/PA
20.829 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO VALORES E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada contra si por
MARIA BETÂNIA CARVALHO COUCEIRO
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
2219639
), narrou a autora/apelada ter celebrado
com a Sra. Maria do Perpétuo Socorro Carvalho Couceiro
em 24/08/2013
, com a anuência da requerida Filadelfia Incorporadora Ltda, contrato particular de compromisso de venda e compra de imóvel, referente a unidade autônoma nº 1.504 – Torre Oeste, do Residencial “Torres Devant”, com pagamento de R$ 153.501,45 (cento e cinquenta e três mil quinhentos e um reais e quarenta e cinco centavos) e saldo devedor de R$ 247.130,92 (duzentos e quarenta e sete mil centro e trinta reais e noventa e dois centavos), os quais seriam pagos diretamente à empresa incorporadora anuente, em única prestação.

Afirmou que apesar de ter efetuado o pagamento nos termos do contrato, a obra não teria sido concluída e, por conseguinte, o empreendimento não teria sido entregue, ultrapassando todos os prazos contratuais estabelecidos, inclusive a cláusula de tolerância.

Pleiteou, assim, pela procedência da exordial para que seja declarada
a rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos pela autora, bem como a reparação pelos danos morais impingidos.

Juntou a autora, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão liminar (ID.
2219656
), foi concedida tutela de urgência para declarar rescindido
o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, bem como que a suplicada procedesse o depósito judicial dos valores pagos pela autora,

devidamente corrigidos e com a retenção de 15% (quinze por cento), apurados na forma contratada.

Em sede de audiência (ID. 2219871), restou infrutífera a tentativa de conciliação.

Em contestação (ID. 2219873), arguiu em suma a incorporadora requerida, a incorreção do valor da causa; inadimplemento mútuo; ausência de ato ilícito e de dano extrapatrimonial, pugnando, assim, pela improcedência da demanda.

A parte autora, apresentou réplica a contestação (ID. 2219876).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID.
2219882
), que julgou procedente os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes com a restituição integral dos valores pagos pela autora; condenar a incorporadora ao pagamento de danos morais no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida
FILADELFIA INCORPORADORA LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
2219889
).

Alega, preliminarmente, a nulidade de sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, face a impossibilidade de julgamento antecipado de mérito.

Aduz que inexistiria qualquer conduta ilícita da incorporadora apelante a ensejar a resilição do contrato, com a restituição integral dos valores pagos como perfilhado na sentença.

Argui que mantida a rescisão do contrato deve ser respeitada a previsão contratual de retenção de valores no percentual de 50% (cinquenta por cento).

Arrazoa que o juízo primevo teria se equivocado visto que apesar de confirmar a liminar deferida, determinou a restituição integral dos valores, ignorando a retenção determinada em decisão interlocutória no importe de 25% (vinte e cinco por cento).

Argumenta que a autora/apelada não conseguiu demonstrar de que forma o eventual atraso na conclusão da obra do imóvel teria lhe ensejado dano extrapatrimonial.

Sustenta, ainda, que o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais seria excessivamente exacerbado, razão pela qual, na hipótese de manutenção da condenação defende sua minoração.

Pleiteiam, assim, o provimento do recurso apelatório para que seja reformada integralmente a sentença de piso julgando-se improcedente a pretensão autoral.

Em contrarrazões (ID.
2219893), aduz a autora/apelada que o recurso apelatório da incorporadora seria desprovido de fundamentos jurídicos mínimos, razão pela qual, pleiteiam pelo seu desprovimento.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do processo.

Instada as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 2242700), somente a autora/apelada se manifestou (ID. 2287247), decorrendo
in albis
o prazo da incorporadora apelante (ID. 2572258).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame da questão preliminar suscitadas pela apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Costa das razões arguidas preliminarmente pela construtora apelante, a nulidade de sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, face a impossibilidade de julgamento antecipado de mérito.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade ou requerimento de produção de provas, ou, ainda, na hipótese de revelia a teor do art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No caso
sub examine
, verifica-se que a própria construtora requerida/apelante peticionou nos autos (ID.
2219880), informando o juízo
“ad quo”
que não pretendia produzir outras provas além das já existentes, assentindo expressamente com o julgamento antecipado da lide, oportunidade em que o julgador primevo prolatou sentença extinguindo o feito com resolução de mérito.

Desse modo, tenho que
o fato de a apelante ter requerido o julgamento antecipado da lide, conduz à preclusão lógica do seu direito, não sendo possível, nesse momento, pugnar pela produção de provas, tampouco arguir cerceamento de defesa.

Acerca da preclusão lógica, ensina o processualista Arruda Alvim:

"[...] Diz-se lógica a preclusão quando um ato não mais pode ser praticado, pelo fato de se ter praticado outro ato que, pela lei, é definido como incompatível com o já realizado, ou que esta circunstância deflua inequivocamente do sistema”.

(
In Manual de Direito Processual Civil
. Vol I, Parte Geral, 8ª Ed., revista, atualizada e ampliada, Editora Revista dos Tribunais, p. 536).

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - JUNTADA PELO RÉU DO CONTRATO OBJETO DE COBRANÇA -
REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DISPENSA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA - COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO - VEDAÇÃO - BOA-FÉ PROCESSUAL E PRECLUSÃO LÓGICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO.

- É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (
venire contra factum proprium
), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da preclusão lógica.

- Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, em razão da preclusão lógica.

(TJ/MG - Apelação Cível 1.0352.16.004733-3/001, Relator (a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da sumula em 03/05/2019). (Grifei).

Assim, ao requerer o julgamento antecipado da lide, entende-se que houve a renúncia da apelante ao direito de produzir qualquer prova, não sendo possível arguir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa na hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a ausência de conduta ilícita da incorporadora a ensejar a rescisão do contrato; a necessidade de retenção de valores no percentual de 50% (cinquenta por cento) em razão do inadimplemento da apelada; a inexistência de danos morais e minoração do quantum indenizatório.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que inexistiria qualquer conduta ilícita da incorporadora a ensejar a resilição do contrato, com a restituição integral dos valores pagos como perfilhado na sentença; que mantida a rescisão do contrato deve ser respeitada a previsão contratual de retenção de valores no percentual de 50% (cinquenta por cento); que o juízo primevo teria se equivocado visto que apesar de confirmar a liminar deferida, determinou a restituição integral dos valores, ignorando a retenção determinada em decisão interlocutória no importe de 25% (vinte e cinco por cento); que a autora/apelada não teria conseguido demonstrar de que forma o eventual atraso na conclusão da obra do imóvel teria lhe ensejado dano extrapatrimonial; bem como que o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais seria excessivamente exacerbado, razão pela qual, na hipótese de manutenção da condenação defende sua minoração.

Do Inadimplemento Contratual e da Rescisão do Ajuste

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes
,
estabeleceu como prazo de entrega da obra (Cláusula 4.1)
dezembro de 2016,
que, acrescido do prazo de tolerância de 180
(cento e oitenta) dias previsto no ajuste, configura como limite para conclusão do empreendimento o mês de junho de 2017.

Ocorre que
até o ajuizamento da ação de conhecimento em setembro de 2017, o empreendimento imobiliário não havia sido entregue, de forma que, considerando o aludido período, já se
ultrapassa o termo originário para a entrega das chaves, exaurindo-se, inclusive o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
de tolerância, restando, portanto,
incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pela autora/apelada na data aprazada e, por conseguinte, o inadimplemento contratual da incorporadora apelante.

Insta esclarecer, que a incorporadora apelante não logrou êxito em comprovar o suposto inadimplemento contratual da autora/apelada, haja vista que o montante em aberto previsto em contrato somente deveria ser pago pela compradora quando da entrega do imóvel, o que, conforme demonstrado supra não ocorreu temporaneamente.

Assim, n
o que concerne à rescisão do contrato firmado entre as partes, resta assente que tal resilição ocorre por culpa exclusiva das incorporadora apelante, conclusão que tem base na confirmação dos fatos declinados alhures, consequência de atraso para a entrega do imóvel adquirido, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante,
como forma de primar a boa-fé objetiva.

Nesse diapasão, sendo inconteste a culpa da incorporadora pela rescisão do contrato, não há que se falar em aplicação de cláusula sancionatória de retenção de valores à título de taxa administrativa.

Cumpre destacar, que o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que sendo a rescisão oriunda de culpa exclusiva do vendedor, no caso em tela a apelante, a restituição das parcelas pagas deve ser integral, senão vejamos:

STJ - Súmula 543
- Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nesse sentido, vejamos entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA ACIONADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO PROVADO. CONTRATO RESCINDIDO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA
. DANO MORAL MINORADO. VALOR ARBITRADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

(TJ-BA - APL: 09617023420158050113, Relator: Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2018). (Grifei).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO PELO PROMITENTE COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL.
CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PARCELA QUE TAMBÉM DEVE SER INTEGRALMENTE RESTITUÍDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A promitente vendedora, ao postergar a entrega do empreendimento para data posterior ao prazo estipulado em contrato, deu causa à resolução antecipada do negócio, devendo, portanto, restituir integralmente os valores antecipados pelo promitente comprador, na forma da súmula nº 543 do STJ 2. Uma vez evidenciada a culpa exclusiva da construtora pela rescisão do contrato, o consumidor não deve ser penalizado pela sua falha, de modo que devem ser restituídos todos os valores antecipados pelo Agravado, incluindo-se a comissão de corretagem
. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas editou a Portaria 1.855/2016, segundo a qual, a partir de 11/01/2003, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice para aplicação dos juros e correção monetária. 4. Agravo de instrumento conhecido e dar parcial provimento.

(TJ-AM 40014119520188040000 AM 4001411-95.2018.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/07/2018). (Grifei).

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RETENÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA
. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
1. Configurado o atraso na conclusão das obras, patente o interesse de agir do autor ao demandar a indenização decorrente da mora contratual por parte da empresa construtora.
[...].
5. Evidenciado que a construtora foi a responsável pela rescisão contratual, por não entregar o imóvel na data prevista na avença, não há que se falar em aplicação de cláusula contratual que prevê a retenção de elevado percentual no caso de desistência do negócio pelo promitente comprador.
[...] 7. Recurso da apelante conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF - APC: 20140111573575, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 21/10/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/10/2015). (Grifei).

Destarte, no caso dos autos resta demonstrada a responsabilidade das apelantes pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato o que justifica sua rescisão com restituição integral das parcelas pagas pela apelada.

Por fim, salienta-se que ao confirmar a liminar deferida, referia-se o juízo
“ad quo”
a resilição do ajuste, sendo assente na sentença testilhada que devolução dos valores pagos pela autora seria integral, portanto, sem retenção.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação da apelante de que
inexistiria lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade da requerente/apelada, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, impõe-se tecer algumas considerações.

Com efeito,
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, tenho
que o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/PA – AP 2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA – AP 2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE). PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.
A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento. Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).
[....]. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta.

(TJ/PA – AP 2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-06-26). (
Grifei).

Revela-se, portanto, assente o prejuízo suportado pela apelada, sendo evidente a frustração desta, que investiu seus recursos e sonhos para adquirir um imóvel residencial, e passou longo lapso temporal sem receber e utilizar o bem, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial a esta, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.

Do
Quantum Indenizatório

A justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(
MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, i
nexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontrando-se, inclusive em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal em casos similares, conforme precedentes
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE ENTREGA DA OBRA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em decorrência do atraso na entrega do imóvel, não desrespeita aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. 2. Não há de falar em redução da condenação em danos morais
[...]. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/PA – AP 2017.00997192-12, 171.693, Rel. Edinea Oliveira Tavares, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 07-03-2017, Publicado em 16-03-2017). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS MORAIS CONFIGURADOS.
DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES, ATENDE OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO APRESENTADO
. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ/PA – AP 2017.05108441-09, 183.738, Rel. Edinea Oliveira Tavares, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 21-11-2017, publicado em 29-11-2017). (Grifei).

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 10 de março de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/03/2020